Tribunal: STF
Processo: AI 706866
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com fundamento
   nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
2.      O Pleno deste Tribunal reiterou o entendimento no
   sentido da constitucionalidade da revogação da isenção da COFINS
   em relação as sociedades civis, nos termos do art. 56 da Lei n.
   9.430/96, e, na mesma assentada, desproveu o pedido de modulação
   de efeitos.
        Embargos de declaração rejeitados.